Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-19.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Revelia. Sentença de procedência. Apelo das partes. Juntada de elementos probatórios em sede recursal, sem justificativa idônea. Descabimento. Inteligência dos artigos 485 e 1.014 do CPC. Documentos não conhecidos. Precedentes do TJSP. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, como

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Revelia. Sentença de procedência. Apelo das partes. Juntada de elementos probatórios em sede recursal, sem justificativa idônea. Descabimento. Inteligência dos artigos 485 e 1.014 do CPC. Documentos não conhecidos. Precedentes do TJSP. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, como determina o art. 373, II, do CPC. Dívida não comprovada. Débito declarado inexigível. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. 'Quantum' indenizatório majorado para R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Provido o apelo do autor e desprovido o recurso do réu.